Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, mormente quando os relatos colhidos na fase de inquérito e em juízo são harmônicos e coerentes, bem como se coadunam com o laudo pericial que confirma as lesões corporais.

2. Recurso conhecido e provido.